Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE RESCISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O contrato de franquia, nos moldes do que prevê a lei no 13.966/2019 (Lei de Franquia), visa trazer vantagens para o fraqueado e para o franqueador. 2.1. O art. 2a, §2o, da Lei de Franquia dispõe que: “na hipótese de não cumprimento do disposto no § 1o, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicados, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente.”
3. O pagamento dos royalties pela parte agravante, enquanto se discute a rescisão contratual, não é capaz de lhe gerar prejuízo, porquanto, em caso de nulidade contratual, poderá a parte exigir a devolução das quantias pagas ao franqueador.
4. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelo recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que os fatos narrados pela agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.